Tribunal: TJMT
Processo: 1050203-94.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE. INCÊNDIO EM ÔNIBUS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. SITUAÇÃO DE RISCO DE VIDA. DANO MATERIAL NÃO EVIDENCIADO. DANO MORAL RECONHECIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL RECONHECIDO. VALOR FIXADO EM CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA. AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Consigna-se que os danos materiais não se presumem e devem ser comprovados pela parte recorrente/reclamante, sob pena de se configurar enriquecimento indevido. No caso, sequer foram juntados documentos que comprovem a propriedade dos bens, sequer as notas fiscais dos aparelhos celulares, os quais a recorrente alega terem sido destruídos no incêndio. Danos materiais não comprovados.
2. Ainda que tenha permanecido fisicamente ilesa, não há dúvida de que deixar às pressas o veículo que estava em chamas e vê-lo queimar totalmente à beira da estrada, gera situação que extrapola o mero dissabor, levando a sentimentos de medo, desassossego e revolta, o que configura dano moral in re ipsa, a reclamar justa indenização. O valor fixado pelo juízo a quo está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. Sentença mantida.
4. Recurso da reclamante conhecido e não provido.
5. Recurso da reclamada conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050203-94.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Transp
orte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEBORAH CRISTINA PORTILHO ARAUJO - CPF: 038.809.931-30 (RECORRENTE), VALDENIR ROQUE DE SOUZA JUNIOR - CPF: 023.444.901-24 (ADVOGADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (RECORRIDO), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO), RODRIGO RAMOS DE FREITAS SILVA - CPF: 938.545.521-49 (ADVOGADO), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO), RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 36.909.380/0001-29 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO. Composição: Dr. Luis Bortolussi Relator Dr. Walter Pereira de Souza 1o vogal Dr. Gonçalo Antunes B. Neto 2o vogal

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2024